Tribunal: TJPA
Processo: 0810207-09.2024.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0810207-09.2024.8.14.0005

APELANTE: SANVIP INDUSTRIA, COMERCIO DE SANITARIOS QUIMICOS E SERVICOS LTDA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CURADORIA ESPECIAL. CITAÇÃO POR EDITAL. DEFESA POR NEGATIVA GERAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução e condenou a embargante, representada por curadoria especial, ao pagamento de honorários sucumbenciais. No recurso, a insurgência limita-se ao afastamento da verba honorária, sob o fundamento de que os embargos foram opostos por imposição legal e mediante negativa geral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a atuação da curadoria especial, em favor de ré citada por edital e mediante embargos à execução por negativa geral, afasta a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A atuação da curadoria especial assegura o contraditório e a ampla defesa, mas não exclui, por si só, os ônus sucumbenciais quando a pretensão deduzida é rejeitada.

4.

Os embargos à execução, ainda que fundados em negativa geral, instauram controvérsia processual, exigem resposta da parte contrária e pronunciamento jurisdicional de mérito.

5.

A resistência processual apresentada não é meramente formal, pois impede o prosseguimento da execução sem apreciação judicial das matérias suscitadas.

6.

O art. 85 do CPC aplica o princípio da sucumbência à parte vencida, sem exceção decorrente apenas da modalidade de representação processual.

7.

O princípio da causalidade também impõe a manutenção da condenação, pois a execução decorre do inadimplemento e a improcedência dos embargos confirma a subsistência da pretensão executiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A atuação da curadoria especial em embargos à execução opostos por negativa geral não afasta, por si só, a incidência dos honorários sucumbenciais. 2. A defesa apresentada por curador especial configura resistência processual apta a atrair o regime ordinário da sucumbência. 3. Inexistem honorários recursais quando a parte apelada não exerce atuação processual adicional em segundo grau.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 72, II, 85 e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0810216-68.2024.8.14.0005, 3ª Turma de Direito Privado, j. 17.03.2026; TJMS, Apelação Cível nº 0800660-31.2017.8.12.0009, 1ª Câmara Cível, j. 28.02.2023; TJCE, Apelação Cível nº 0004446-23.2019.8.06.0136, 2ª Câmara de Direito Público, j. 02.02.2022.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de Apelação, na conformidade do voto da relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
SANVIP INDÚSTRIA, COMÉRCIO DE SANITÁRIOS QUÍMICOS E SERVIÇOS LTDA - EPP
, assistida pela Defensoria Pública do Estado do Pará, na qualidade de curadora especial, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira/PA, nos autos dos Embargos à Execução opostos em face de
BANCO BRADESCO S.A.
, a qual rejeitou a pretensão deduzida, afastou a nulidade da citação editalícia, indeferiu a gratuidade de justiça e impôs à embargante os ônus sucumbenciais.

Inicialmente, a petição de embargos à execução, apresentada em sede de curadoria especial, sustenta a obrigatoriedade da atuação defensiva em favor de réu revel citado por edital, afirma a inexistência de preclusão para o exercício desse múnus, requer a concessão da gratuidade de justiça, suscita preliminar de nulidade da citação por edital no processo executivo originário e, no mérito, deduz defesa por negativa geral, com pedido de acolhimento dos embargos.

Na sequência, a decisão interlocutória indeferiu o pedido de efeito suspensivo aos embargos, ao fundamento de ausência de demonstração de gravame ou de atos processuais prejudiciais, bem como de inexistência de garantia da execução, depósito ou caução suficiente. Na mesma oportunidade, determinou a intimação da parte embargada para manifestação e deferiu à embargante os benefícios da gratuidade de justiça.

Em seguida, a impugnação aos embargos, ofertada por BANCO BRADESCO S.A., argumenta, preliminarmente, inadequação da via eleita, sob o argumento de que os embargos à execução deveriam ser autuados em apartado. No mérito, refuta a alegação de nulidade da citação por edital, afirmando o esgotamento das diligências destinadas à localização da executada, e sustenta a improcedência dos embargos por reputá-los desprovidos de fundamento apto a infirmar a execução.

Depois, a sentença examinou o pedido de gratuidade de justiça e o indeferiu, por entender que a atuação da Defensoria Pública em curadoria especial não autoriza, por si só, presunção de hipossuficiência. Rejeitou, ainda, a preliminar de nulidade da citação por edital, ao consignar o esgotamento das tentativas de localização da devedora, e, no mérito, concluiu que os embargos por negativa geral não afastaram a exigibilidade do crédito, julgando-os improcedentes.

Por fim, na apelação, a recorrente delimita sua insurgência ao capítulo da sentença que a condenou ao pagamento de honorários sucumbenciais. Sustenta, em síntese, que a oposição dos embargos decorreu de imposição legal inerente ao exercício da curadoria especial, sem manifestação volitiva da parte revel citada por edital, razão pela qual reputa indevida a imposição da verba sucumbencial em seu desfavor, requerendo a reforma parcial da sentença.

Oportunamente intimada, a parte apelada deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

1.

Pressupostos de admissibilidade

O recurso preenche os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço da apelação.

2.

Mérito

A controvérsia devolvida a esta instância recursal é restrita à possibilidade de afastamento da condenação da embargante ao pagamento de honorários sucumbenciais, ao fundamento de que os embargos à execução foram opostos pela Defensoria Pública no exercício da curadoria especial, em razão de citação por edital e mediante defesa por negativa geral.

Não assiste razão à apelante.

Ainda que a atuação da curadoria especial decorra de imposição legal voltada à preservação do contraditório e da ampla defesa, tal circunstância não conduz, por si só, à exclusão dos encargos sucumbenciais quando a pretensão deduzida em juízo é rejeitada. A defesa apresentada pelo curador, embora formulada por negativa geral, projeta efeitos processuais concretos e insere no feito controvérsia que exige resposta da parte contrária e pronunciamento jurisdicional de mérito.

Com efeito, a oposição dos embargos impede que a execução prossiga sem enfrentamento judicial das questões suscitadas, impondo ao exequente a necessidade de defender a regularidade da cobrança e dos atos processuais anteriormente praticados. Não se trata, portanto, de atuação inócua ou meramente formal, mas de providência que estabelece resistência processual suficiente para atrair o regime ordinário de distribuição dos ônus da sucumbência.

Também sob a perspectiva causal, não há fundamento para a pretendida exclusão da verba honorária. A instauração da execução tem origem no inadimplemento da obrigação assumida pela devedora, e a rejeição dos embargos confirma a subsistência da pretensão executiva tal como deduzida. Nessa conjuntura, os encargos processuais devem recair sobre a parte que, ao final, restou vencida, não havendo justificativa legal para excepcionar a regra do art. 85 do Código de Processo Civil apenas em razão da modalidade de representação processual existente no caso.

Ressalte-se, ademais, que esta orientação se harmoniza com precedente recente da própria 3ª Turma de Direito Privado deste Tribunal, em caso análogo, no qual se assentou que a atuação da curadoria especial, ainda que mediante defesa por negativa geral em razão de citação por edital, não afasta a condenação do executado vencido ao pagamento de honorários sucumbenciais. Vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CURADORIA ESPECIAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DESPROVIMENTO. [...] III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 85 do CPC consagra o princípio da sucumbência, impondo ao vencido o dever de arcar com honorários advocatícios, independentemente da voluntariedade da resistência. 5. A nomeação de curador especial, nos termos do art. 72, II, do CPC, assegura o contraditório e a ampla defesa, mas não afasta a natureza litigiosa da demanda nem a configuração de pretensão resistida. 6. A oposição de embargos à execução, ainda que por negativa geral, instaura controvérsia e impede a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo exequente, impondo-lhe o ônus de comprovar o direito vindicado. 7. A jurisprudência consolidada reconhece que a atuação da Curadoria Especial não exclui a incidência dos ônus sucumbenciais, aplicando-se o princípio da causalidade.
8. Mantida a improcedência dos embargos, correta a condenação dos embargantes ao pagamento das verbas sucumbenciais, com majoração dos honorários em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. [...]

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0810216-68.2024.8.14.0005 - Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE - 3ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2026-03-17)

No mesmo sentido tem decidido os tribunais pátrios em casos similares:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DISCUSSÃO QUANTO AO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – CONTESTAÇÃO POR NEGATIVA GERAL – CURADOR ESPECIAL NOMEADOS APÓS A CITAÇÃO POR EDITAL – PRETENSÃO RESISTIDA – NECESSIDADE DE O AUTOR COMPROVAR O FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - CONDENAÇÃO DO RÉU AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
A apresentação de defesa por curador especial nomeado após citação da parte ré por edital, mesmo que por "negativa geral", obsta a presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial gerada pela revelia, cabendo ao autor provar suficientemente os fatos constitutivos de seu direito. A negativa geral não se traduz em ausência de resistência à pretensão inicial a ponto de afastar a condenação do réu ao ônus de sucumbência, justamente porque cabe ao autor fazer prova de sua alegação inicial a fim de lhe garantir uma sentença favorável. Logo, pelo princípio da causalidade, sendo acolhida a pretensão inicial, cabível a condenação do réu no ônus sucumbencial.

(TJ-MS - Apelação Cível: 0800660-31.2017.8.12.0009 Costa Rica, Relator: Des. Marcos José de Brito Rodrigues, Data de Julgamento: 28/02/2023, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 01/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL. RÉU REVEL CITADO POR EDITAL. NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL. CONDENAÇÃO HONORÁRIA. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Município de Pacajus se insurge em relação ao capítulo do julgado que deixou de condenar a embargante ao pagamento dos honorários advocatícios, por se tratar de ré revel, citada por edital com atuação do Curador Especial na lide.
2. Na verdade, o fato da executada ter sua defesa apresentada pela Defensoria Pública com apresentação de Embargos à Execução pelo Curador Especial, tal fato, por si só, não tem o condão de afastar a obrigação em relação aos honorários advocatícios. 3. Em outras palavras, a curatela do Defensor Público ao réu revel não exime a obrigação quanto ao pagamento dessa espécie, quando não há prova da insuficiência de recursos.
4. Apelo conhecido e provido.

(TJ-CE - AC: 00044462320198060136 Pacajus, Relator: MARIA IRANEIDE MOURA SILVA, Data de Julgamento: 02/02/2022, 2ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 02/02/2022)

A propósito, a insurgência recursal devolve ao exame desta instância apenas a discussão atinente à verba honorária imposta à embargante, não alcançando os demais capítulos da sentença, que permaneceram sem impugnação específica. Assim, não integram o objeto deste julgamento as conclusões firmadas pelo juízo de origem quanto à regularidade da citação editalícia, à rejeição dos embargos à execução e ao afastamento do benefício da gratuidade de justiça, temas que, por ausência de devolução, subsistem hígidos.

Dessa forma, inexistindo fundamento jurídico bastante para a reforma do capítulo impugnado, a sentença deve ser mantida também quanto à verba honorária fixada em desfavor da embargante. Por conseguinte, impõe-se o desprovimento do recurso.

3.

Dispositivo

Ante o exposto, voto por
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
à apelação, mantendo integralmente a sentença, nos termos da fundamentação.

Consigno, ainda, que não se mostra cabível, na hipótese, a majoração da verba honorária em sede recursal, na forma do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, porquanto, embora o recurso esteja sendo desprovido, a parte apelada não apresentou contrarrazões, inexistindo, assim, atuação processual adicional em segundo grau que justifique a elevação da verba fixada na origem.

É como voto
.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 26/05/2026